Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. MODALIDADE LICITATÓRIA. PREGÃO. PRETERIÇÃO. FUMUS BONI IURIS. AUSENTE.
1. O art. 7o, III, da Lei no 12.016 de 2009 orienta que, subsistindo fundamento relevante e receio de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, poderá o juiz, de imediato, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido. Ou seja, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
2. Nos termos do art. 44, §2o, da Lei Complementar 123/2006, admite-se a possibilidade de configurar empate na licitação, modalidade pregão, quando a concorrente for microempresa ou empresa de pequeno porte e a proposta desta não for superior a 5% do melhor preço.
3. Conforme se denota das normas do art. 4o, XI e XVII, da lei 10.520/2002, o pregoeiro pode negociar com o licitante que deu a melhor proposta, sem isso configurar violação aos princípios da isonomia ou da impessoalidade.
4. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra ilegalidade aparente no ato em que o leiloeiro, antes de encerrar o leilão, convoca a primeira colocada para melhorar seu lance, e, por consequência, a melhor proposta gerar economia para o Estado superior a 5% da proposta da segunda colocada que é empresa de pequeno porte ou microempresa, sobretudo quando esta não minora seu lance, quando devidamente intimada.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.